Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF, mormente para dizer sobre o vínculo funcional de EDNA RICARDA JOSÉ DE OLIVEIRA, para fins de recebimento do crédito executado, uma vez que consta ser Auxiliar de Atividades do HEMOCENTRO (ID: 23915680). Brasília, 28 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador